Tribunal: TJDFT
Processo: 0723815-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723815-38.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NG30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, GILDO FELIX DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, dê-se vista aos apelados. Após, conclusos. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator